Tribunal: TJDFT
Processo: 0006303-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. PERÍCIA. APARELHO CELULAR. PRESCINDÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça, e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, tanto que ela buscou auxílio policial, representou criminalmente contra o acusado e requereu medidas protetivas, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

2. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando firmes e coerentes, em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, nos autos, contraprova apta de reduzir sua força probatória.

3. Verificando-se que, em todas as oportunidades em que se pronunciou, a vítima manteve seus relatos quanto à ameaça sofrida, não se mostra imprescindível a realização de perícia no seu aparelho celular para fins de comprovação de autenticidade das mensagens, tendo em vista que o delito foi comprovado pela prova oral produzida nos autos.

4. Recurso desprovido.